Tribunal: TJDFT
Processo: 0720635-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. OPERAÇÃO CAMBIAL. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. CORRETORA DE CÂMBIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PERSUASÃO RACIONAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA ELUCIDAÇÃO DO CASO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. EMPRESAS DE TURISMO. ATUAÇÃO EM NOME DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. GARANTIA DA INTEGRALIDADE E SEGURANÇA DA OPERAÇÃO POR PARTE DA CORRETORA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. IMPOSIÇÃO. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o magistrado constatado elementos bastantes para elucidar a questão posta em juízo, considerando que a produção de mais provas apenas procrastinaria a solução para o litígio e ratificaria as alegações já constantes nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. Consoante preconizado pela Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos.
3. Considerando que a relação jurídica é apreciada in status assertionis, está presente, no plano da asserção, a legitimidade ad causam da instituição corretora, autorizada pelo Banco Central para atuar no mercado de câmbio, para responder ação indenizatória manejada por consumidor alcançada pelo inadimplemento da obrigação cambiária contratada junto à correspondente, por falha na prestação de serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Nos termos art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado”.
5. É solidária a responsabilidade entre a instituição corretora de câmbio e respectiva correspondente cambiária, posto que, integrante da cadeia de consumo, está sujeita ao dever de garantir a atividade de câmbio desempenhada por sua intermediária, bem como o fiel cumprimento das normas que regulamentam as operações de câmbio, devendo, assim, responder pela prestação defeituosa dos serviços e pelos danos experimentados pelo consumidor em razão dos negócios firmados, impondo-se a devolução dos valores por ele despendidos (CDC, art. 6o, inc. VI, e art. 14, § 1o, inc. II).
6. Conquanto sujeita a responder solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, a responsabilidade da instituição corretora está limitada ao período de vigência do Contrato de Convênio de Correspondente Cambiário, na exata medida de sua participação nos negócios ajustados, não podendo atribuir-lhe responsabilidade por inadimplemento de obrigação referente à encomenda de moeda estrangeira realizada em momento em que inexistia o vínculo de correspondente cambial entre as demandadas.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.